Tribunal: TJSP
Processo: 1012324-45.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - Extinção nos termos do artigo 924, II, do CPC – Presunção de quitação após silêncio do credor, regularmente intimado a dar andamento ao feito – Descabimento – Silêncio que deve ser interpretado de maneira restritiva – Extinção da execução que não pode ser objeto de presunção –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - Extinção nos termos do artigo 924, II, do CPC – Presunção de quitação após silêncio do credor, regularmente intimado a dar andamento ao feito – Descabimento – Silêncio que deve ser interpretado de maneira restritiva – Extinção da execução que não pode ser objeto de presunção – Precedentes – Sentença cassada, com retorno dos autos à primeira instância.
RECURSO PROVIDO.